Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0709032-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JORGE FERREIRA LEITE, ANA VALERIA SILVA SOUZA APELADO: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DECISÃO DEFERE SUCESSÃO PROCESSUAL Defiro a habilitação do Espólio de Rita de Cássia Oliveira, representado pela inventariante Maria do Socorro Oliveira Frota, CPF no 258.114.791-15 (ID 46537564), em sucessão processual da parte autora. À Secretaria da Quarta Turma Cível, para retificar a autuação, observando-se a representação processual do espólio pelos advogados Cristóvão Luis dos Santos Lisboa, OAB/DF 52.694 e Dalila Tavares de Paula, OAB/DF 54.373 (ID 46537567). Determino o levantamento da suspensão do processo (ID 42947627). Intime-se o Espólio de Rita de Cássia Oliveira para que apresente contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo réu/apelante Jorge Ferreira Leite (ID 42240929) e manifestação quanto ao pedido de restituição de prazo formulado em ID 43290459, no prazo de cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator